Tribunal: TJDFT
Processo: 0017777-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA SUSPENSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO QUESTIONADA. IMPERTINÊNCIA. DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DECADÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. FATOS POSTERIORES. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES POR DÍVIDAS DE IPTU/TLP APÓS A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO IN RE IPSA.
1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, de modo que não comporta conhecimento o apelo da autora na parte em que reitera argumentos para obtenção da gratuidade judiciária, já o benefício lhe foi assegurado no curso da relação processual.
2. Não tendo os réus impugnado a concessão da gratuidade no prazo de 15 (quinze) dias, com lhes era facultado pelo art. 100 do CPC, e não tendo apresentado nenhuma impugnação específica a esse respeito em seu recurso adesivo, eventual pedido de revogação do benefício deverá ser formulado na forma dos arts. 98, § 3o e 102 do CPC, caso comprovada a superação da hipossuficiência econômica da autora em sede de cumprimento de sentença.
3. A decadência da pretensão e anulação de negócio jurídico em razão de vício de consentimento foi apreciada em despacho saneador, e reconhecida por esta instancia recursal em julgamento do agravo de instrumento, mediante cognição exauriente de mérito, na forma do art. 1.015, II, c/c art. 487 II, do CPC, tratando-se de matéria preclusa, impassível de reiteração em sede de apelação.
4. Merece reforma a sentença que declara a decadência dos pedidos indenizatórios como simples consequência da decadência do pedido de anulação de negócio jurídico, sem considerar a causa de pedir efetivamente expostas na inicial e o contido no acórdão preferido por esta instância recursal, onde foi expressamente destacado que a decadência do pedido anulatório não afeta as demais pretensões deduzidas em juízo, pois pautadas em causa de pedir diversa.
4.1. O pedido de anulação do contrato por vício de consentimento foi reputado prescrito com lastro no art. 178, II, do CC, que trata exclusivamente dessa causa de pedir, nada afetando o pedido de cumprimento de disposição contratual mantida vigente, assim como não interfere no pedido de compensação por danos morais em razão de ato ilícito praticado em momento posterior ao contrato.
5. O pedido de reparação de danos morais por ato ilícito prescreve em três anos, consoante dispõe o art. 206 § 3o, V do CPC, enquanto o pedido de cumprimento de obrigação contratual se submete ao prazo prescricional decenal, disposto no art. 205 do CPC, já que não há previsão legal de prazo prescricional inferior.
6. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6.1. Na hipótese, a recorrente não produziu prova em oportuna fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de demonstrar a subsistência de dano material decorrente de obrigação assumida pelo primeiro réu em aditivo contratual, devendo ser julgada improcedente a pretensão indenizatória.
7. Nos termos do art. 1,014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior", de modo que alem de carecer de força probatória por ter sido ter sido produzido pela própria autora, o documento novo juntado com a apelação não justifica a inovação recursal sustentada, já que atinente a questão fática sobre a qual a parte tinha amplas condições de produzir prova na fase instrutória.
8. A partir da tradição e da lavratura de escritura pública os imóveis passaram ao domínio nos réus, integrando suas esferas patrimoniais, de modo que passaram a ter responsabilidade pelo pagamento dos impostos e taxas que recaíssem sobre os mesmos, sendo que o inadimplemento dessa obrigação ultrapassa a esfera do mero dissabor e representa ofensa a direitos da personalidade, por abalo à credibilidade, autorizando uma compensação pecuniária por danos morais independentemente da comprovação de prejuízo (dano in re ipsa).
8.1. Em Juízo de proporcionalidade/razoabilidade, levando em consideração a gravidade da situação, diante do longo tempo em que a autora teve seu nome inscrito em dívida ativa por culpa dos réus, com relação a débitos elevados decorrentes de dois imóveis, enquanto os réu logravam renda com a locação dos bens, entendo como adequada e necessária a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. Recurso de apelação dos réus desprovido. Apelo da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido.